Tribunal: TJSP
Processo: 2190780-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada antecedente – Gratuidade da justiça – Decisão que a indeferiu – Insurgência dos autores - Alegação de que a simples declaração de hipossuficiência bastaria à concessão da benesse – Descabimento – Declaração que, isoladamente, não permite o deferimento da assistência judiciária, demandando a comprovação da alegação da condição de insuficiência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada antecedente – Gratuidade da justiça – Decisão que a indeferiu – Insurgência dos autores - Alegação de que a simples declaração de hipossuficiência bastaria à concessão da benesse – Descabimento – Declaração que, isoladamente, não permite o deferimento da assistência judiciária, demandando a comprovação da alegação da condição de insuficiência econômica – Partes que nada trouxeram que demonstrasse com segurança a incapacidade econômica – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190780-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes JOÃO
GUILHERME DE SOUZA FELISBINO e ADRIANA ELOISE BARBOSA, são
agravados
QUEIROZ
GALVÃO
PAULISTA
6
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190780-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34725
AGRV.No: 2190780-62.2020.8.26.0000
COMARCA: LIMEIRA
AGTE. : JOÃO GUILHERME DE SOUZA FELISBINO E OUTRO
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A E OUTRO
JUIZ: : FLÁVIO DASSI VIANNA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela antecipada
antecedente
Gratuidade da justiça
Decisão que a
indeferiu
Insurgência dos autores - Alegação de que a
simples declaração de hipossuficiência bastaria à concessão
da
benesse

Descabimento

Declaração
que,
isoladamente, não permite o deferimento da assistência
judiciária, demandando a comprovação da alegação da
condição de insuficiência econômica
Partes que nada
trouxeram que demonstrasse com segurança a incapacidade
econômica Decisão mantida AGRAVO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, tirado em tutela antecipada antecedente ajuizada pelos
agravantes em face das agravadas em que, pela decisão de fls. 90/91 (fls.
11/12 do agravo), restou negada a gratuidade da justiça, sob o
fundamento que os elementos constantes nos autos denotam a
capacidade financeira dos autores para suportar as custas processuais.
Sustentam os agravantes, em síntese, que “são
trabalhadores que lutam para se manter e pagar suas contas, destaca-se
que os gastos dos Agravante também é grande visto que tem água força,
condomínio e alimentação, tendo que sobreviverem, o que lhe resta
muito pouco para as custas do Processo” (sic). Defendem, ainda, que
“não se faz necessário instruir o processo com a declaração de imposto
de renda, holerites, ou qualquer outro meio que comprove a
miserabilidade, além disso o fato de ter contratado advogado não indico
de que possua renda suficiente para pagar as custas do Processo” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190780-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Entende que a mera declaração de hipossuficiência bastaria à concessão
da benesse. Invoca precedente que esposaria de seu entendimento.
Pugna pela concessão de efeito, suspendendo-se a
decisão e, ao final, pede o provimento do recurso, com a concessão da
assistência judiciária. Documentos às fls. 11/109.
Os autos foram originalmente distribuídos livremente
para a 35a Câmara de Direito Privado em 11.08.2020, sob a Relatoria do
Desembargador Melo Bueno (fls. 110), o qual, pela decisão de fls.
111/112, representou ao Presidente desta Seção requerendo a
redistribuição do feito para a Primeira Subseção de Direito Privado, o
que foi determinado às fls. 114. O processo veio à minha conclusão em
11.09.2020 (fls. 116)
Despacho inicial às fls. 117/119, negando o efeito
postulado.
Não foi apresentada contraminuta (fls. 123).
Estudo e elaboração de voto concluídos em
04.11.2020.
Breve relato.
O agravo não merece provimento.
A concessão do benefício da assistência jurídica
integral e gratuita a que alude de Constituição Federal1, do qual deriva a
assistência judiciária, demanda a comprovação objetiva nos autos da
efetiva impossibilidade financeira da parte, por documentos ou outro
meio válido. Não houve, de fato, revogação da Lei n.o 1.060, de 05 de
fevereiro de 1950, pela Constituição de 1988, mas os postulados desta
condicionam a exegese a ser dada àquela.
1 “Art. 5o. (...)
LXXIV o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190780-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A universalidade de acesso ao Judiciário não
consagra a gratuidade ampla e irrestrita, mas a excetua nos casos em que
a parte, comprovadamente, não possuir recursos suficientes para o seu
custeio. Isto é, a parte que afirma não possuir condições de arcar com as
despesas processuais deve demonstrar o fato nos autos, em decorrência
também do que preconizava o art. 333, inciso I, do revogado Código de
Processo Civil de 1973, correspondente ao atual art. 373, inciso I, do
novo CPC.
A avocada presunção relativa de veracidade
conferida à declaração de hipossuficiência e a suficiência de sua
apresentação nos autos para a obtenção da gratuidade processual
estatuída pela Lei n.o 1.060/50, em seu art. 4o, cabeça e §1o, não possui
mais validade, em razão da expressa revogação do dispositivo pelo art.
1.072, inciso III, do CPC/2015, e ainda que se considere o conteúdo do
art. 99, §3o, do novel diploma processual, o preceptivo é antecedido pela
observação de que o benefício será negado se o Julgador constatar, no
caso concreto, a ausência dos pressupostos legais para tanto,
oportunizando-se à parte comprovar o seu preenchimento, o que já
ocorreu nos autos.
De tal sorte, mesmo a nova disciplina dada à matéria
pelo novel diploma processual civil, não afasta o estudo da questão à luz
da Carta Política de 1988 e sua exigência de comprovação da
incapacidade financeira (art. 5o, inciso LXXIV).
Nesse
sentido,
entendo
que,
isoladamente,
desacompanhada de qualquer outra prova, a tal declaração de
impossibilidade de arcar com as custas do processo não tem o condão de
autorizar a concessão da assistência judiciária, salvo por inferência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190780-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5
indireta, a partir dos dados colhidos do objeto da demanda e seu
contexto fático, v.g., o valor da causa, a profissão da parte, o valor das
custas, etc. Os exemplos trazidos são meramente exemplificativos,
devendo ser buscados e analisados, um a um, em cada caso. Note-se
que, mesmo quando a hipossuficiência é aceita indiretamente, não é a
declaração, por si mesma, que a fundamenta.
No caso, as alegações dos agravantes são de
manifesta fragilidade não atacando nem os breves fundamentos da
decisão fustigada, tampouco demovendo esta Corte do convencimento
por ela já consolidado.
Mais não é preciso dizer.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento. Os autores deverão
recolher as custas deste agravo, comprovando-o na origem, sob
pena de inscrição do valor em Dívida Ativa.
MIGUEL BRANDI
Relator